Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716626-60.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALISSON EVANGELISTA SILVA RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 002 S/A, BROOKFIELD INCORPORAÇÕES, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. DECISÃO Os documentos colacionados pelo recorrente, notadamente o empréstimo consignado, demonstram o seu superendividamento. Ademais, há o desconto de pensão alimentícia, de modo que resta caracterizada a situação de hipossuficiência econômica. Assim, defiro ao recorrente gratuidade de justiça. Preclusa, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora